Tribunal: TJES
Processo: 0025802-32.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025802-32.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCO AURELIO DE ABREU CHARLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Não há falar em desclassificação do crime de receptação simples para sua modalidade culposa quando restou comprovado o dolo do réu que adquiriu aparelho celular objeto de furto, sabendo tratar-se de produto de origem ilícita.

3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu ou na posse de terceiro que o adquiriu do réu, enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0025802-32.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCO AURELIO DE ABREU CHARLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
M
ARCLO
AURÉLIO DE ABREU CHARLES
,
contra a sentença de fls.
248/251
,
proferida pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do

crime de receptação
simples
(art. 180,
caput,
CP), à pena de e
0
1 (um) ano
e 06 (seis)
de reclusão, em regime aberto, e
20
(
vinte
) dias-multa, sendo a
sanção
corporal substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em razões,
fls. 260/270
, a defesa requer a absolvição
por falta de dolo do
acusado.
Subsidiariamente,
pugna pela desclassificação do delito para sua modalidade culposa
(art. 180, §3º, CP).

Q
uanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 15 de outubro de 2019, Guardas Municipais em patrulhamento pela Avenida Cristóvão Colombo, Bairro Cristóvão Colombo,
Vila Velha/ES
, abordaram o
apelante
, ocasião em que verificaram que este adquiriu
um aparelho celular
que é produto de crime.

Q
uanto a
o pleito absolutório
,
t
enho que não merece prosperar,
uma
vez que a materialidade e autoria do crime
são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (
fls. 02/10)
,
pelo auto de
apreensão (
fl. 20)
,
pelo b
oletim de ocorrência (
fls. 21/26)
,
pelo
termo de restituição (
fl. 53), pelo
laudo de avaliação indireta da
res furtiva
(
fl. 67
),
bem como pela prova oral colhida,
sobretudo, pelos depoimentos
dos guardas municipais
responsáveis pela
abordagem, os quais
foram
incisivo
s
e preponderante
s
para o deslinde da questão.

Nesse diapasão, quando ouvida em juízo (mídia de fl. 229), a Guarda Municipal Eliane Hand Onofre, relatou que no dia dos fatos estavam realizando patrulhamento ostensivo no bairro Cristóvão Colombo, quando visualizaram o réu furando o sinal vermelho com um veículo com características de adulteração, razão pela qual decidiram abordá-lo. Informou que, ao ser realizada revista pessoal e no carro, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, durante a abordagem notou que o acusado não sabia a própria senha do celular dele. Disse que, foi feita consulta pelo IMEI, momento em que foi averiguado que se tratava de um aparelho celular com restrição de furto. Ao final, asseverou que o réu tentou justificar a procedência do celular, mas deu um relato confuso, não sabendo nem dizer com quem comprou referido objeto.

No mesmo sentido, são as declarações
judiciais
prestadas pelo Guarda Municipal Rodrygo Nascimento Rodrigues Mendes (mídia de fl. 229), o qual ratificou suas declarações prestadas em sede inquisitorial, deixando assente que constataram que o aparelho de telefone celular apreendido na posse de réu tinha restrição de roubo/furto.

Por sua vez, quando ouvido em juízo (mídia de fl. 229), o apelante afirmou que ganhou o aparelho de telefone celular de um camelô conhecido como Sérgio, pois já havia ajudado anteriormente referido indivíduo e por esta razão disse até que desconhece o valor do referido celular. Acrescentou, ainda, que não recebeu nenhuma nota fiscal do produto, porque se trata de um aparelho “ching ling” e “importado do Paraguai”.

Com efeito, embora a defesa do apelante negue o dolo, extrai-se dos demais depoimentos em juízo, que o aparelho celular descrito na denúncia foi apreendido em sua posse, e ele admitiu tê-lo adquirido de um camelô, não tendo apresentado qualquer documentação da suposta aquisição, tampouco declinou a localização do suposto camelô que lhe repassou o bem que era produto de crime.

Nesse sentido, não parece crível que ele pudesse adquirir o bem sem antes averiguar a sua procedência e exigir a documentação correspondente, a fim de se precaver de situações da espécie, ainda mais quando possuía plena ciência de que o estava adquirindo por valor bem abaixo do praticado no mercado, conforme ele mesmo asseverou em juízo, e ainda de uma pessoa que não possuía nenhuma proximidade que pudesse lhe transmitir alguma confiança para efetivar o negócio.

Ademais, em nenhum momento processual oportuno o apelante logrou êxito ou se prontificou a comprovar a possível licitude do bem, tampouco de comprovar o seu desconhecimento acerca da sua origem ilícita.

Desse modo, com a apreensão do produto de crime que foi adquirido pelo apelante, cabia a ele o ônus de comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, invertendo-se o ônus da prova, conforme entendimento jurisprudencial, o que não restou demonstrado nos autos pelo recorrente.

Em relação ao pedido de desclassificação do crime da sua forma dolosa para a culposa,
também, tenho por inviável, pois, as circunstâncias nas quais o apelante admitiu ter adquirido o aparelho celular objeto de crime, afastam a credibilidade da alegação de que não sabia da ilicitude de sua conduta e, por isso, não teria agido de forma dolosa.

Desse modo, a conduta dolosa do apelante restou comprovada nos autos, indene de dúvidas, uma vez que ficou demonstrado que ele adquiriu o aparelho celular objeto de furto, sem indicar o vendedor ou sua localização, ou ainda apresentar qualquer documento comprobatório da suposta transação quando preso em flagrante por guardas municipais na posse do bem, ou ainda comprovar que desconhecia a sua origem ilícita; denotando que ele sabia tratar-se de produto de crime, o que desautoriza, na espécie, a desclassificação para a forma culposa do delito.

D
iante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.